Tribunal: TJES
Processo: 5010227-69.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010227-69.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5010227-69.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO, WALISSON DOS SANTOS, LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO, WALISSON DOS SANTOS e LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que os condenou por roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). A defesa pleiteia, preliminarmente, a quebra da cadeia de custódia. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória, detração penal, concessão de justiça gratuita e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar o pedido de absolvição por insuficiência probatória; (iii) examinar a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena; (iv) avaliar o pedido de detração penal e de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há quebra da cadeia de custódia, pois a defesa não comprovou adulteração ou manipulação das provas produzidas, nos termos da jurisprudência do STJ, que considera a idoneidade da prova suficiente na ausência de indícios concretos de irregularidades (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, STJ, 2024).

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por boletins de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos das vítimas e confissões parciais dos réus, corroboradas por imagens de vídeo que confirmam a dinâmica do crime e a participação dos apelantes.

A dosimetria foi corretamente fundamentada. A culpabilidade do réu LUIZ CARLOS foi negativada pelo fato cumprir pena por outro delito no momento do crime. Reconheceram-se, ainda, maus antecedentes e circunstâncias do crime que extrapolam o tipo penal, como o concurso de pessoas (pluralidade de majorantes), sendo adotada fração de aumento de 1/6, em consonância com precedentes do STJ.

O regime inicial fechado foi adequadamente fixado em razão da reincidência e do quantum da pena, conforme art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

A análise do pedido de detração penal deve ser remetida ao juízo da execução, diante da ausência de elementos suficientes para sua apreciação nos autos.

O pedido de gratuidade de justiça também deve ser analisado na fase de execução, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, STJ, 2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A quebra da cadeia de custódia exige comprovação de adulteração ou manipulação para ser reconhecida, sendo questão relacionada à eficácia da prova e não à nulidade processual.

A materialidade e a autoria do crime de roubo podem ser demonstradas por depoimentos testemunhais e provas documentais corroboradas por imagens e confissões.

O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o quantum da pena e a reincidência, respeitando os critérios do art. 33 do Código Penal.

A detração penal e a concessão de justiça gratuita são matérias próprias do juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 387, §2º; CP, art. 33, §2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 182.310/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/05/2024, DJe 17/05/2024.

STJ, AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/03/2024, DJe 15/03/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022, DJe 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5010227-69.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO, WALISSON DOS SANTOS, LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa dos recorrentes suscita a quebra da cadeia de custódia com a consequente declaração de nulidade das provas produzidas.

Neste sentido, sustenta que houve cerceamento de defesa, na medida em que os vídeos das câmeras não foram juntados aos autos, mas tão somente os registros em forma de fotografias, alegando a impossibilidade de comprovação de autenticidade.

Segundo entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a quebra de cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que levada à análise do Magistrado, de tal modo que qualquer interferência pode acarretar em sua imprestabilidade.

Contudo, é necessário que a defesa indique e comprove a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua eficácia seja questionada, o que não ocorreu no caso.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DURVAL MARCELINO DOS SANTOS FILHO, WALISSON DOS SANTOS, vulgo “3 DEDOS”
e
LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA, vulgo “LC”
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa; 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa; e 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, todos para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de agosto de 2023, no Bar WSD, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios, mediante grave ameaça e violência, utilizando arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em 1 (um) aparelho de televisão marca Philco, 32 polegadas, 1 (um) notebook marca Asus, 1 (um) aparelho celular marca Motorola, 1 (um) aparelho celular marca LG, 1 (um) relógio, 1 (uma) botija de gás, a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), bem como vários produtos e mercadorias não identificadas.

A defesa dos apelantes

apresentou razões de apelação e requereu, no mérito, (I) a absolvição por insuficiência probatória em relação aos réus
DURVAL
e
WALISSON;
(II) detração penal; (III) concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais; e (IV) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Destaco que a preliminar referente à devolução da matéria em relação ao réu
LUIZ CARLOS
confunde-se com o mérito da demanda e, por isso, será analisada em conjunto com as demais matérias meritórias.

Passo, portanto, a análise do pleito absolutório em relação a todos os réus.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelos bolettins unificados nº 52077151 e nº 52189954, auto de apreensão, auto de restituição (entrega), Relatório de Investigação, bem como pela prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que restou evidenciada a autoria delitiva dos apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogados em juízo, o réu
LUIZ CARLOS
confessou a prática delitiva, inobstante tenha dito não se recordar quem foram os coautores. Já os réus
DURVAL
e
WALISSON
negaram os fatos narrados na exordial.

Interrogado em momento anterior, na Delegacia de Polícia,
WALISSON
confessou o crime e, ainda, confirmou o envolvimento de
DURVAL
.

A vítima Sidney Leite Gama, ouvido em juízo, confirmou ser o proprietário do estabelecimento comercial e relatou que no dia dos fatos um carro parou na frente do local, sendo que saíram cinco pessoas armadas e uma ficou no carro. Ato contínuo, três desses indivíduos armados entraram no estabelecimento e agiram de forma muito agressiva, sendo que a todo momento apontavam a arma para a cabeça do ofendido e da funcionária Ana Paula.

Neste contexto, os bens narrados na denúncia foram subtraídos.

A vítima Ana Paula Gomes Sunderhus, também em juízo, confirmou que em um primeiro momento chegaram dois indivíduos se passando por clientes e, após, um deles a pegou pelo pescoço e apontou a arma de fogo, sendo que, em seguida, subtraíram os objetos. Esclareceu que entraram mais dois indivíduos, sendo no total quatro.

Reiterou que foram agressivos na abordagem, sendo que mandaram ela e o patrão ficarem de joelhos e ameaçavam matá-los caso olhassem os rostos dos envolvidos.

O policial civil Rômulo Pereira Mascarenhas Neto, inquirido na fase judicial, esclareceu que toda a ação dos réus foi filmada, sendo possível reconhecê-los. Disse, ainda, que foram 5 (cinco) indivíduos envolvidos no total, entretanto, não obtiveram êxito em deter os nacionais conhecidos como “Neguinho Grisalho” e “TK”.

Acrescentou que
LUIZ CARLOS
, ao ser ouvido, assumiu a autoria do crime, dizendo que estava dirigindo o carro, bem como revelou a presença dos demais réus no cometimento do crime.

Disse, ainda, que o rapaz com quem foi apreendido o notebook da vítima Sidney afirmou que o adquiriu do réu
DURVAL
.

Sobre a captação das imagens, revelou que LUIZ CARLOS não foi filmado, já que permaneceu dentro do carro, entretanto, foi possível ver nitidamente o
“3 DEDOS” (WALISSON)
e
DURVAL
, além do “TK”.

Os policiais civis Fernando Victor Matos Ferreira e Alan Arreco Sousa confirmaram integralmente as declarações prestadas pelo PC Rômulo, trazendo versão idêntica acerca dos fatos.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus no crime de roubo.

Seguindo na linha de irresignação defensiva, passo à reanálise dos demais pontos da sentença quanto ao réu
LUIZ CARLOS
.

Na primeira fase da dosimetria, a MM. Juíza fixou a pena-base acima do mínimo legal previsto para o tipo sob os seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
extrapola a normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta [...]; além disso, infere-se das provas que os acusados mantinham as armas direcionadas para a cabeça das vítimas [...] O réu possui
maus antecedentes
, visto que ostenta duas condenações definitivas, sendo que uma delas será reservada para análise na segunda fase da dosimetria, afastando, com isso, eventual bis in idem;[...] as
circunstâncias
extrapolam o tipo, na medida em que será nesse estágio sopesada negativamente a circunstância do crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, ficando reservado para a terceira fase da dosimetria o emprego de arma de fogo; ademais, efetuaram disparos ao deixar o local [...]”.

A culpabilidade foi acertadamente valorada em desfavor do réu, tendo em vista que o fato de o réu estar cumprindo pena em regime aberto pelo cometimento de outro crime evidencia a maior reprovabilidade de sua conduta.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ARTS. 12 E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR NÃO INAUGURADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA NA HIPÓTESE. NULIDADE. MINORANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Quanto ao mais, a conclusão do acórdão impugnado encontra estreita sintonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, segundo a qual o fato de a prática delitiva ter ocorrido enquanto o Réu cumpria pena por outro crime é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade e exasperar a pena-base. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 757.635/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Da mesma forma, acertadamente reconhecidos os maus antecedentes, tendo em vista a comprovação nos autos de que o réu ostenta duas condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado, sendo uma empregada enquanto reincidência e a outra enquanto antecedentes.

Por fim, pautou-se sob fundamentação idônea o desvalor das circunstâncias do crime, tendo em vista que a pluralidade de majorantes autoriza o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena.

Em razão das referidas circunstâncias tidas como negativas, a douta Magistrada fixou a pena-base acima do mínimo legal, respeitando a fração de 1/6 (um sexto) aceita pelo STJ.

Na segunda fase da dosimetria, foram devidamente reconhecidas e compensadas entre si a atenuante da confissão espontânea a agravante da reincidência.

Já na terceira fase, reconhecida a majorante referente ao emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada na fração fixa de 2/3 (dois terços).

Em razão do quantum de pena e da reincidência do agente, o regime inicial arbitrado foi o fechado, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Desta forma, não há qualquer irregularidade a ser sanada em relação à sentença prolatada em face do réu
LUIZ CARLOS
.

Em seguida, a defesa pugnou pela realização de detração penal em relação aos três réus, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.
(AgRg no HC n. 857.705/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024)
.

Adiante, concluo que os pedidos de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.